Tribunal: STF
Processo: MS 33868
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança impetrado por Antônio Alberto Castanheira de Carvalho e outros, servidores públicos aposentados, contra suposta omissão do Presidente do Tribunal de Contas da União, consubstanciada na ausência de celeridade no andamento e na apreciação de recurso interposto pelos impetrantes contra o Acórdão nº 303/2015- TCU-Plenário.



    Registro que deferi, em 06.12.2017, a cautelar pleiteada, por entender estarem presentes, no caso em exame, os requisitos para a concessão de provimento liminar (eDOC 15).



    Devidamente intimado, o Tribunal de Contas da União prestou informações (eDOC 23).



    A União interpôs agravo regimental em face da decisão que deferiu a liminar, no qual requereu o seu ingresso no feito, nos termos do art. 7º, II, da Lei 12.016/2009, ressaltando a perda de objeto da impetração (eDOC 29).



    A parte Recorrida não apresentou contrarrazões (eDOC 33).



    Em atenção ao despacho datado de 20.08.2018, os impetrantes afirmaram que “remanesce válido o pedido para que o Tribunal de Contas da União, por intermédio do Exmo. Senhor Ministro Relator ou pelo Egrégio Plenário da referida Corte de Contas faça a apreciação preliminar dos fundamentos dos PEDIDOS DE REEXAME objeto desta impetração, apreciando cada uma das questões suscitadas e decidindo ser ou não o caso de suspensão dos efeitos do v. Acórdão 303/2015 TCU/Plenório, até decisão final sobre o mérito de tais PEDIDOS DE REEXAME, inclusive diante dos fatos supervenientes, entre os quais as decisões supervenientes do Excelso Pretório”. 



    A Procuradoria Geral da República opinou pela perda de objeto do presente mandado de segurança, em parecer assim ementado:



    "Mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Writ que se voltou contra a inércia na distribuição e apreciação de Pedido de Reexame. Superveniente exame do recurso. Perda de objeto." (eDOC 40)



    É, em síntese, o relatório. Decido. 



    Com efeito, bem examinados os autos, verifico a ocorrência de prejudicialidade do mandado de segurança.



    Conforme consta da exordial, o objetivo da presente impetração é “determinar ao Exmo. Senhor Ministro Presidente do Tribunal de Contas da União que faça o sorteio do Relator, efetue a distribuição do processo e realize a urgente apreciação do pedido de liminar cautelar contido no Pedido de Reexame” (eDOC 2, p. 13). 



    Como bem destacado pela Procuradoria Geral da República, "verifica-se do Acórdão 2.526/2016 que o TCU apreciou o pedido de reexame e deliberou por seu não conhecimento. Ocorreu, portanto, a alteração do quadro fático inicial, ensejando a perda do objeto da impetração" (eDOC 40, p. 3).



    Como visto, o Pedido de Reexame no Processo nº 030.981/2011-5 foi apreciado pela autoridade coatora em 05.10.2016.



    Assim, verifico a ocorrência de perda superveniente do objeto do writ, uma vez que o ato tido como omissivo não mais persiste.



    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente mandado de segurança (art. 21, IX, do RISTF).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 1° de fevereiro de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente